Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007565-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (IMPETRANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO –
SAN
ÇÃ
O DO ATO NORMATIVO PELO CHEFE DO EXECUTIVO – COMPETENCIA DA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA PARA RETIFICAR O ATO COMBATIDO
– PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO DE INCIDENCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA QUE SUPERE O LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – DESCABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE

DE EXAÇÃO DE MODO DIVERSO NA HIPÓTESE DE DEFICIT ATUARIAL – INCIDENCIA SOBRE O VALOR QUE SUPERAR TRES MIL REAIS – LEGITIMIDADE DO ATO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Governador do Estado, se o ato combatido, qual seja, majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária, fora instituída por lei sancionada pela autoridade indigitada como coatora, fato que o torna competente para a retificação do ato impugnado.

Não prospera a tese de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante.

Verificando-se que a lei estadual, ao majorar a base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão do déficit atuarial, o fez em consonância ao texto constitucional, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado ou ilegalidade / abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que alterou a faixa de isenção da contribuição previdenciária dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante sustenta que, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária impactará sobremaneira os servidores aposentados e pensionistas.

Argumenta que, em se tratando de um servidor inativo que receba aposentadoria no valor de dez mil reais, a contribuição subiria de quatrocentos e cinquenta reais, para mil duzentos e sessenta reais, um aumento de 250%.

Assevera que, boa parte dos servidores encontram-se endividados, com empréstimos consignados que atingem 35% de seus rendimentos.

Afirma que, i
ncidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Alega que,
a seguridade social será financiada mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes federativos e das contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.

Aduz que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.

Defende que, a taxação de inativos trata-se de verdadeira instituição de tributo com intuito de confisco, constituindo
bis in idem
, por se tratar de contribuição sem contraprestação.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas, oportunidade em que o Impetrado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e da inadequação da via eleita. No mérito, postula pela denegação da ordem.

O parecer ministerial se manifestou pela instauração de incidente de inconstitucionalidade e remessa dos autos ao Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUACAO DA VIA ELEITA

Suscita o Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado.

Inicialmente, registre-se que, o ato combatido, qual seja, a majoração da alíquota

e da base de cálculo da contribuição previdenciária, fora sancionada por meio da Lei Complementar nº 654/2020, pelo Governador do Estado.

Destarte, tendo em vista a sanção governamental da lei aprovada pela Assembleia Legislativa, forçoso reconhecer a legitimidade e competência do Chefe do Poder Executivo para a desconstituição do ato impugnado.

Feitas estas considerações, não há falar em ilegitimidade passiva do Governador do Estado.

Argui ainda o Impetrado, a inadequação da via eleita, face a impossibilidade de impetração da ação mandamental contra lei em tese.

No caso em tela, não há falar em impetração do
writ of mandamus
contra lei em tese, pois, é cediço o cabimento do mandado de segurança, na hipótese de o ato coator, ainda que lei de efeito concreto, puder causar risco de dano à esfera jurídica do Impetrante. Este é o caso dos autos.

Assim, mostra-se possível, pela via mandamental, o pedido de desfazimento do ato que, amparado em lei, da qual decorre efeito imediato, tenha violado eventual direito líquido e certo.

A corroborar o entendimento aqui exarado:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
. (...) 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 34432 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056

DIVULG 22-03-2017

PUBLIC 23-03-2017)

Agravo regimental no mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Resolução nº 117/2014. Ato normativo do qual não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos. Inviável a impugnação de lei ou ato normativo em tese pela via excepcional do mandado de segurança. Ação mandamental não é sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade. Jurisprudência consolidada do STF. Não cabimento do mandado de segurança. Agravo regimental não provido.
1.
Se do ato coator
(Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP))
não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese
. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (MS 33464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083

DIVULG 05-05-2015

PUBLIC 06-05-2015)

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela AGGEMT – Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao
Governador
do Estado de Mato Grosso, consistente na alteração da faixa de isenção da
contribuição

previdenciária
, implementada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, especificamente, no artigo 2
o
, inciso II, §§ 5
o
e 6
o
.

(...)
Aduz, o Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, o
Governador
do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a ele não compete a exação tributária combatida, bem como a inadequação da via eleita, ao argumento de que o
writ
combate norma de efeito genérico ou abstrato.

(...) Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, que a autoridade coatora seja compelida a abster-se de cobrar a
contribuição

previdenciária
de inativos, até o teto do salário
contribuição
do Regime Geral, conferindo-se aos seus representados a mesma imunidade assegurada aos trabalhadores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, até o julgamento do mérito mandamental.

(...) No que tange à ilegitimidade, ventilada pelo Estado de Mato Grosso, tenho que não prospera a arguição, porquanto, neste
mandamus
, o objeto da irresignação não é a exação em si, mas a edição da lei, de autoria do
Governador
do Estado de Mato Grosso, que a determina, supostamente, contrariando os princípios da isonomia, do não confisco, da bitributação, da contributividade e da referibilidade.

De igual modo, não há falar na inadequação da via eleita, com fundamento de que está havendo o combate de norma de efeito abstrato, visto que a lei impugnada, a toda evidência, importará o efetivo decréscimo, mês a mês, na remuneração dos representados pela Associação Impetrante.

Nessa senda, desde logo, afasto as prejudiciais referidas
.”
(N.U 1008281-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

Ante o exposto,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Insurgem-se os Impetrantes, quanto à majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares, por força do disposto na Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o parecer ministerial se manifestou pela instauração do incidente de inconstitucionalidade, com a consequente remessa dos autos ao Órgão Especial.

Não obstante os judiciosos fundamentos vertidos pelo
Parquet
, depreende-se que, não há pedido, sequer incidental, do reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivo legal, rememorando-se ainda que, a ação mandamental não constitui sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Ademais, tramitam perante o Órgão Especial, ações diretas de inconstitucionalidade (
1012197-89.2020.8.11.0000,
1015001-30.2020.8.11.0000, 1014689-54.2020.8.11.0000, 1014580-40.2020.8.11.0000
e
1022274-60.2020.8.11.0000),
concernentes à dispositivos previstos na Lei Complementar Estadual nº 654/2020, no que tange à majoração da alíquota e à base de cálculo da contribuição previdenciária, no âmbito local.

Destarte, com a devida vênia, evidencia-se a prescindibilidade da instauração do incidente de inconstitucionalidade e da remessa dos autos ao Órgão Especial.

Superada tal questão, passo à análise da presente ação mandamental.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Estadual nº 654/2020:

Art. 2º
O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I – (...)

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Da análise da legislação, evidencia-se que, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado e enquanto este persistir, a base de cálculo da contribuição previdenciária, incidente sobre proventos de aposentaria, será a parcela que supere um salário mínimo.

Entretanto, a lei faz a ressalva, quanto à isenção da contribuição previdenciária aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, cujos proventos sejam inferiores a três mil reais.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência do direito líquido e certo, quanto á incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, somente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e eventual abusividade ou ilegalidade, quanto à determinação de incidência sobre a parcela que supere três mil reais.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Art. 149.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.”
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

Não obstante a previsão constitucional de que, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, existe hipótese de exceção, inserida na Magna Carta pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

O texto constitucional, com as recentes alterações promovidas, estabelece, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados poderá incidir sobre o valor dos proventos que supere o salário mínimo. Ao que parece, a lei estadual observa o disposto na Carta Magna.

Em que pese a previsão constitucional de que a contribuição, de forma extraordinária, vigorará por período determinado, a legislação estadual atende à tal requisito, ao estabelecer que, esta perdurará enquanto persistir o déficit atuarial.

Destarte, não há falar em direito líquido e certo, quanto à incidência da contribuição previdenciária somente sobre a parcela que exceder ao limite máximo do regime geral de previdência social, pois, o texto constitucional faz expressa ressalva quanto à possibilidade de incidência, excepcional, sobre parcela que superar o salário mínimo, para o caso de déficit atuarial.

Assim, tendo em vista que a legislação estadual mostra-se em aparente consonância à Constitucional Federal, não vislumbro abusividade ou ilegalidade na forma de cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Cumpre esclarecer que, a constitucionalidade do Art. 149-§1º-A é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, nas ADI nº 6.255/DF e 6.258/DF, prevalecendo o entendimento, de presunção de constitucionalidade da reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme consignado pelo então Presidente do Pretório Excelso, Rel. Min. Dias Toffoli, nos autos da SL 1310 / MC / RS (DJ 23/04/2020).

Por fim, ressalte-se que, o Julgador não é obrigado a rechaçar todos os argumentos vertidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.

Feitas estas considerações, demonstrado que a lei estadual encontra amparo na Constituição Federal, despiciendas maiores considerações, tendo em vista que a base de cálculo aplicada a título de contribuição previdenciária, mostra-se, até declaração em contrário, legal e constitucional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. VALOR NÃO CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)
Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...)” (EDcl no AgInt no REsp 1802742/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de direito líquido e certo a ser amparado, inexistindo ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a denegação da ordem mandamental se trata de medida cogente.

Ante o exposto,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021